Tribunal: TJDFT
Processo: 0735569-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. IMPUGNAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).
2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
4. Demonstrada a capacidade financeira do agravante que, por sua vez, não juntou provas idôneas sobre a sua alegada hipossuficiência de renda, correta a decisão agravada que indeferiu a gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.